Tribunal: CARF
Processo: 11128.000632/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.000632/2010-33
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.429 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA (INCORPORADORA: LIBRA SERVIÇOS DE
NAVEGAÇÃO LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/01/2010
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz.
Estando a descrição dos fatos corretamente narrada no Auto de Infração e
ficando evidente, nos autos, que o sujeito passivo compreendeu perfeitamente
do que era acusado e exerceu plenamente seu direito à Ampla Defesa e ao
Contraditório, não ocorre vício no procedimento administrativo.
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
TIPICIDADE
DA
CONDUTA.
RETIFICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000632/2010-33
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.429 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000632/2010-33

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 12-105.195 da DRJ/RJO, que
manteve integralmente o Crédito Tributário lançado pelo Auto de Infração, que exige da
contribuinte a multa pelo atraso na prestação de informações sobre veículo ou carga nele
transportada, penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37, de
1966, cuja redação foi alterada pela Lei 10.833, de 2003.
No caso concreto, foi impingida a multa citada, referente a apuração da falta de
informação, no prazo legal, dos dados referentes ao Manifesto de Passagem na escala de Santos.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação, a qual foi
julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro -
DRJ/RJO, por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga
transportada é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em
relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo
para prestar a devida informação, independente da quantidade de campos
alterados.

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.429 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000632/2010-33

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (92/122), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, basicamente,
repisando em sua defesa os mesmos argumentos apresentados no recurso inicial: em preliminar,
a ilegitimidade passiva, a nulidade do Auto de Infração e a ausência de tipicidade, no mérito, a
denúncia espontânea.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O Crédito Tributário contestado no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A questão cinge-se na autuação fiscal por ter a recorrente deixado de prestar a
devida informação, no prazo legal, da vinculação de Manifesto à escala no Porto de Santos antes
da atracação da embarcação, ou seja, após o prazo máximo de 48 horas antes da atracação do
navio, conforme o disposto no art. 22, II, d, da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Desta forma, ficando sujeita a penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do
art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003) .
I-omissis
.....................................................................................................
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) .
a) omissis
.......................................................................................................
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a-porta, ou ao agente de carga;
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.429 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000632/2010-33

Passo a análise dos argumentos trazidos pela recorrente em seu Voluntário.

Preliminares

Ilegitimidade Passiva
O sujeito passivo alegou que, por ser agente marítimo, não existiria tipicidade
para a aplicação da multa, tendo em vista que o dispositivo legal que teria servido de base para a
aplicação da multa em discussão só poderia ser aplicado ao transportador internacional, à
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta a porta e ao agente de carga.
Outra alegação trazida pela recorrente refere-se à inexistência de responsabilidade
tributária do agente marítimo, por ser este mero representante do armador e, por isso, como
mandatária, não responderia pelas falhas imputáveis a seus representados. A fim de comprovar a
justeza de seu entendimento, colacionou jurisprudência que, em tese, o corroborava.
Quanto à legitimidade, entendo que os arts. 94 e 95, I do Decreto-Lei no 37/66 c/c
o art. 135, II, do CTN, resolvem a questão, respectivamente:

Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.

Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;(...)"

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I as pessoas referidas no artigo anterior;
II os mandatários, prepostos e empregados;(...)"

Desse modo, na condição de agência marítima e mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no
Siscomex, e assim não procedendo, cometeu a infração contida na alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003,
respondendo, pessoalmente pela infração em comento.
Contrariamente a esse entendimento, a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de
Recursos, assim se posicionava:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.429 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000632/2010-33

O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias,
não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador
para efeitos do Decreto-Lei no 37, de 1966.

Entretanto, essa Súmula restou superada ao longo do tempo, mormente pela
redação do artigo 32, I do Decreto-Lei no 37/66, dada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988 e do inciso
II, do parágrafo único do mesmo artigo, dada pela Medida Provisória no 215835/2001:

Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: .(Redação dada pela Medida
Provisória no 215835, de 2001)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 215835, de 2001)

Ademais, a solidariedade tributária passiva está contida nos arts. 121, parágrafo
único, II, 124, I e II e 128, todos do CTN, respectivamente, a saber:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
II responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II as pessoas expressamente designadas por lei.

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada
ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total
ou parcial da referida obrigação.

A referida Súmula 192 do TFR também restou superada pela decisão do REsp
1.129.430/SP, relator ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJE de 14/12/2010, julgado em sede de
recurso repetitivo.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.429 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000632/2010-33

A referida decisão judicial assentou que o agente marítimo, no exercício exclusivo
de atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 (que alterou o
art. 32, do Decreto-Lei no 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, porque
inexistente previsão legal para tanto. Todavia, a partir da vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 já
não há mais óbice para que o agente marítimo figure como responsável tributário. Vejamos
excerto esclarecedor:

14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124,
do CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro".

Dessa forma, entendo que por expressa determinação legal, o agente marítimo,
representante do transportador estrangeiro no país, é responsável solidário com este em relação à
exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O
agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do Auto de Infração.
Assim, rejeito a preliminar arguida.

Nulidade do Auto de Infração
Primeiramente, esclareça-se que a recorrente trouxe alegações de nulidade do
Auto de Infração em preliminar, porém, no mérito, em realidade, algumas de suas alegações
também se constituem em preliminares de nulidade da peça de lançamento, por isso, tratarei
todas essas questões na presente seção do voto.

Vício Formal
A recorrente alega que a descrição dos fatos presente no Auto de Infração
encontra-se incorreta e incompleta, o que teria obstado o exercício do seus Direitos ao
Contraditório e à Ampla Defesa, o que, por si só, já demonstraria um vício formal do lançamento
a ensejar a sua nulidade.
Quanto à alegação sobre a descrição dos fatos estar inadequada, a meu sentir, não
procede. Entendo que a descrição dos fatos imputados ao sujeito passivo encontra-se
corretamente narrada no Auto de Infração e comprova-se tal fato pela simples leitura das peças
recursais, onde se evidencia que a ora recorrente compreendeu perfeitamente do que era acusada
e, inclusive, pela robustez de suas peças recursais, pode exercer plenamente seus Direitos à
Ampla Defesa e ao Contraditório.
Assim, afirme-se que o Auto de Infração foi lavrado segundo os requisitos
estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, assim como não incorreu em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, logo, encontra-se
válido e eficaz.

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.429 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000632/2010-33

Ausência de Tipicidade
Outra argumentação trazida pela recorrente em seu Recurso Voluntário, que
acarretaria a nulidade do Auto de Infração e, por isso, é tratada nesta seção, refere-se a uma
suposta falta de tipicidade em sua conduta, pois os dados sobre a vinculação do Manifesto à
escala, embora intempestivamente, foram prestados à Aduana. Assim, segundo ela, não haveria
tipicidade na sua conduta, porque o dispositivo legal apenas tipifica a ausência da prestação da
informação, fato que, ainda segundo ela, não ocorreu no caso concreto.
Embora não tenha sido objeto de argumentação específica na peça recursal,
compulsando-se os autos, verifica-se que a motivação para a lavratura do presente Auto de
Infração foi um pedido de retificação de dados sobre a vinculação do Manifesto à escala no Porto
de Santos após o prazo estabelecido na legislação, tendo sido prestadas as informações iniciais
tempestivamente, merece uma melhor análise.
Em realidade, à época dos fatos, vigia o § 1o, do art. 45 da Instrução Normativa
SRF o 800/2007:

Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-
Lei no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833,
de 2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos
de exceção, e a atracação da embarcação.
........................................................................................................................

(grifo nosso)

Dessa forma, percebe-se que, de acordo com o citado dispositivo, a alteração das
informações já apresentadas, retificação, realizada após o prazo inicial, também se subsumia à
tipificação contida na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a
redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução Normativa RFB
no 1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado e, por consequência, a partir de então, o
pedido de retificação dos dados informados passou a não configurar mais hipótese de aplicação
da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Por outro lado, temos que o Princípio da Retroatividade Benigna encontra-se
esculpido no art. 106, do Código Tributário Nacional:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.429 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000632/2010-33

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.

(grifo nosso)

É cediço que deve ser adotada a legislação que se encontrava em vigor na data da
ocorrência da infração. Não obstante, em se tratando de penalidade pelo cometimento de
infração, deve-se observar o Princípio da Retroatividade Benigna, quando a conduta tida como
indevida deixar de ser tratada como infração ou, ainda, na hipótese da penalidade imposta ser
reduzida, caso que o menor valor passaria a ser o devido.
Cumpre esclarecer que, no caso ora analisado, ou seja, o de alteração das
informações prestadas pelo agente após o prazo mínimo estabelecido na legislação, a imposição
fiscal se sustentava, tão somente, no art. 45, § 1o da IN 800/2007. Sem entrarmos na discussão
sobre a legalidade desse dispositivo infralegal, ao estender aos casos de retificação o disposto no
art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966, há que se reconhecer que, uma vez tendo sido
formalmente revogado aquele dispositivo, não há como se sustentar a imposição desta
penalidade aos processos não definitivamente julgados, por aplicação do Princípio da
Retroatividade Benigna.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
exonerando na integra o Crédito Tributário lançado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital